Tribunal: TJBA
Processo: 8010279-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010279-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
EDIEN JAUZ DOS SANTOS SOBREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CURAÇA-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL
-

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, CP.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA –
ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS -
GRAVIDADE DO FATO DELITUOSO - PRESENÇA DE DUAS PESSOAS PARA A PRÁTICA DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

I -
Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alan Pereira do Nascimento, preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, encontrando-se à disposição do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curaçá.

II -
Alegações de ausência de indícios de autoria e participação no evento delituoso dependem de revolvimento probatório, incabível na via estreita do writ.

III -
Paciente preso em flagrante no dia 04 de fevereiro de 2025, por volta das 19h00, no bairro Vila da Paz, próximo ao Galpão Novo, naquela Urbe, em suposta coautoria e comunhão de desígnios com ANDERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, pois mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído aproximadamente 1.200,00 (um mil e duzentos reais) do estabelecimento comercial denominado “Mercadinho Costa".

IV -

As circunstâncias descritas no caso evidenciam a presença dos requisitos necessários para a imposição de medida cautelar, uma vez que, conforme destacado na Decisão Preventiva, foi pontuada a necessidade da garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto de crime, em razão do modus operandi,

dada a ameaça com uso de arma, abordando
as funcionárias n interior do Estabelecimento Comercial, cf. vídeos de segurança, denotando maior grau de reprovação.

V
-
Consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando presentes os requisitos da prisão
ante tempus
.

VI -

N
ão há evidência de substituição da segregação por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

VII -

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela

Denegação da Ordem.

VIII -

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
nº. 8010279-20.2025.805.0000,
impetrada por
EDIEN JAUZ DOS SANTOS SOBREIRA
, em favor de
ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curaçá/Ba.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.